Tribunal: TRF3
Processo: 0030037-68.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
692/907)

0030037-68.2017.4.03.9999

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0030037-68.2017.4.03.9999

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: WILSON BORGES - ME

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO SANSAO TOBIAS PERASSI - SP238335-A

TERCEIRO INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILSON BORGES

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. TEMA 566 E CORRELATOS DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em 06.04.1994.

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente. A UNIÃO apelou sustentando a inocorrência do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve a correta observância da sistemática do art. 40 da Lei no 6.830/1980; e (ii) se restou configurada a prescrição intercorrente diante dos períodos de suspensão e da ausência de constrição patrimonial efetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40 da Lei no 6.830/1980 prevê a suspensão da execução fiscal quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis. Decorrido o prazo de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes diretrizes: (i) o prazo de um ano de suspensão tem início automático na ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens; (ii) findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional; (iii) apenas a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente; (iv) o mero peticionamento não possui efeito interruptivo.

Nos embargos de declaração no mesmo recurso repetitivo, esclareceu-se que a constatação da não localização do devedor ou de bens pode ocorrer por quaisquer meios válidos admitidos em lei.

No caso concreto, após a frustração na localização de bens, a execução permaneceu suspensa por períodos prolongados, notadamente de 06.11.2002 a 16.06.2005 e de 15.08.2006 a 05.10.2011.

As diligências requeridas pela exequente não resultaram em efetiva constrição patrimonial. O simples requerimento de bloqueio de ativos financeiros, desacompanhado de resultado positivo, não interrompe o prazo prescricional.

Verifica-se que, ultrapassado o prazo de um ano de suspensão, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal, o qual transcorreu sem causa interruptiva válida.

A jurisprudência desta Corte está alinhada ao entendimento firmado pelo STJ em sede repetitiva, no sentido de que a ausência de constrição patrimonial no período legal conduz ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não se identifica demora imputável exclusivamente ao Judiciário apta a afastar a incidência da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo. 3. O mero requerimento de diligências, sem efetiva constrição patrimonial ou citação válida, não interrompe a prescrição intercorrente.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0030037-68.2017.4.03.9999

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO SANSAO TOBIAS PERASSI - SP238335-A

APELADO: WILSON BORGES - ME

TERCEIRO INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILSON BORGES

TERCEIRO INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, WILSON BORGES

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO (Fazenda Nacional) em face de sentença que julgou extinta a execução fiscal movida em face de WILSON BORGES, com fundamento no artigo 269, inciso IV, do CPC/73, e no artigo 40, §4o, da Lei n.o 6.830/90, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente (ID 90663868 – fls. 99/100).

A apelante alega que não foi omissa na condução do feito, efetuando diversas diligências para localizar bens do executado, não sendo o caso de reconhecer a prescrição intercorrente. Requer a reforma da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal (ID 90663868 – fls. 104/107).

Sem as contrarrazões recursais, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cumpre observar que, no presente feito, a r. sentença foi publicada sob a vigência do CPC de 1973, razão pela qual se submete às normas daquele diploma processual.

Nesse sentido, conforme jurisprudência pacificada pelo C. STJ, a data da publicação do provimento judicial determina os pressupostos de julgamento do recurso, nos termos do Enunciado Administrativo no 2 do STJ, que dispõe: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativo a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

Superado esse ponto passo a analisar o mérito da questão.

Versa o presente recurso sobre a ocorrência ou não da prescrição intercorrente para cobrança do débito fiscal.

Quanto à prescrição intercorrente, a Lei no 6.830/80, que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, no seu artigo 40 prevê a suspensão do curso da execução quando o devedor não for localizado ou quando não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, sendo que em tais casos não corre a prescrição. Dispõe o artigo:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda

Assim, passado 1 (um) ano sem a localização do devedor ou bens passíveis de penhora, os autos serão arquivados. Após, se não encontrados o devedor ou bens, e decorrido o prazo prescricional nesta condição, o Juiz pode de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la, sendo necessário, contudo, a prévia oitiva da Fazenda Pública, com a observação do § 5o supra, no caso de tais valores.

Quanto ao tema, já decidiu o E. STJ, tratando da contagem da prescrição intercorrente em ações de execução fiscal:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: ‘Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente’.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...] o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) - grifos acrescidos

Deste Julgado foram formados os seguintes temas:

Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Tema 567/569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Tema 570/571: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Oportuno acrescentar o entendimento da mesma matéria, quando opostos embargos de declaração do recurso:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N. 6.830/80). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A expressão ‘pelo oficial de justiça’ utilizada no item ‘3’ da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item ‘4’ da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da ‘não localização’ de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item ‘3’ da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão ‘pelo oficial de justiça’, restando assim a escrita: ‘3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...] o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.’

2. De elucidar que a ‘não localização do devedor’ e a ‘não localização dos bens’ poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8o, da LEF). A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de ‘não localização’ são constatadas, nem o repetitivo julgado.

3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 13/03/2019)

Neste sentido, deve-se analisar o caso específico dos autos, a fim de verificar se a responsabilidade de demasiado lapso temporal deve ser imputada à parte requerente ou aos procedimentos da Justiça que, por se configurarem complexos e morosos, podem ter acarretado um maior tempo para citações/intimações e requerimentos no processo. Em tais casos, nos quais a responsabilidade pela demora deve ser imputada ao Judiciário Brasileiro, não há razão em acolher eventual alegação de prescrição ou decadência, haja vista esta não ser de responsabilidade do autor.

No caso concreto, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo INSS em face de WILSON BORGES, na data de 06.04.1994. A citação do executado ocorreu em 09.06.1994.

A despeito da penhora, leilão e arrematação de bem imóvel, o valor foi insuficiente para quitar o débito em cobro.

Sem localização de outros bens penhoráveis, a UNIÃO requereu a suspensão da execução, nos termos do artigo 40 da Lei n.o 6.830/1980, em 06.11.2002 (ID 90700633 – fl. 65).

Em 16.06.2005, a UNIÃO peticionou requerendo o bloqueio de valores eventualmente encontrados em contas-correntes ou aplicações financeiras de titularidade do executado (ID 90700633 – fls. 69/70), o que foi deferido pelo juízo a quo, o que também restou infrutífero.

A Fazenda Nacional requereu nova suspensão do feito, em 15.08.2006 (ID 90700633 – fl. 87), e somente em 05.10.2011 peticionou pleiteando o prosseguimento da execução (ID 90663868 – fl. 04).

A despeito das diversas pesquisas e tentativas, não foram localizados bens penhoráveis do executado, e o feito ficou suspenso por dois longos períodos, um deles superior a 05 (cinco) anos (06.11.2002 a 16.06.2005 e 15.08.2006 a 05.10.2011), intercalado com nova tentativa infrutífera da Fazenda Nacional em encontrar bens penhoráveis, o que não interrompe o prazo prescricional, restando configurada a prescrição intercorrente.

Nestes termos, destaco os seguintes julgados proferidos nesta E.Corte:

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO NA FORMA DO ART. 932 DO CPC. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp no 1.340.553/RS (submetido à sistemática prevista no artigo 543-C do CPC/73), firmou posicionamento no sentido de que, o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80, é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Conforme se pode extrair dos autos, o exequente foi intimado quanto às diligências negativas para localização de bens da executada em 2016, tendo permanecido inerte até 2022. 3. Somente a efetiva constrição patrimonial e /ou a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. Considerando que não foram localizados bens penhoráveis no intervalo de cinco anos, correta a sentença de extinção do feito calcada no art. 40, § 4o da LEF combinado com o art. 924, inc. V, do CPC. 4. Agravo interno improvido. G.n. (TRF3, Ap.Civ. 0012678-18.2011.4.03.6119, Relatora Desembargadora Federal Mônica Nobre, 4a Turma, julgado em 25.03.2025, publicado em 27.03.2025)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1.340.553/SP. DECURSO DE PRAZO PRESCRICIONAL SEM A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. - Cinge-se a controvérsia recursal quanto à ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa. - A E. Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571, discutiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (depois da propositura da ação) prevista no artigo 40, da Lei n. 6.830/1980, tendo definido, dentre outras, as seguintes teses a respeito da contagem do referido prazo em execução fiscal: "o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido" e "findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato". - In casu, o exequente foi cientificado a respeito da não localização de bens do devedor, ocasião em que se iniciou automaticamente o prazo de suspensão da execução. Decorrido o prazo de um ano de suspensão, teve início o prazo prescricional quinquenal, o qual se encerrou em 14/06/2022. - Embora tenha sido requerida a realização de diligências no sentido de localizar o devedor ou seus bens, tais providências não tiveram o condão de interromper o prazo prescricional, pois não foram efetivadas. - Apelação desprovida. (TRF3. Ap.Civ. 0046947-35.2004.4.03.6182, Relator Desembargador Federal Rubens Calixto, 3a Turma, julgado em 21.03.2025, publicado em 27.03.2025).

Portanto, não há que se acolher o pleito da Fazenda Nacional, estando constatada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da UNIÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. TEMA 566 E CORRELATOS DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em 06.04.1994.

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente. A UNIÃO apelou sustentando a inocorrência do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve a correta observância da sistemática do art. 40 da Lei no 6.830/1980; e (ii) se restou configurada a prescrição intercorrente diante dos períodos de suspensão e da ausência de constrição patrimonial efetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40 da Lei no 6.830/1980 prevê a suspensão da execução fiscal quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis. Decorrido o prazo de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes diretrizes: (i) o prazo de um ano de suspensão tem início automático na ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens; (ii) findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional; (iii) apenas a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente; (iv) o mero peticionamento não possui efeito interruptivo.

Nos embargos de declaração no mesmo recurso repetitivo, esclareceu-se que a constatação da não localização do devedor ou de bens pode ocorrer por quaisquer meios válidos admitidos em lei.

No caso concreto, após a frustração na localização de bens, a execução permaneceu suspensa por períodos prolongados, notadamente de 06.11.2002 a 16.06.2005 e de 15.08.2006 a 05.10.2011.

As diligências requeridas pela exequente não resultaram em efetiva constrição patrimonial. O simples requerimento de bloqueio de ativos financeiros, desacompanhado de resultado positivo, não interrompe o prazo prescricional.

Verifica-se que, ultrapassado o prazo de um ano de suspensão, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal, o qual transcorreu sem causa interruptiva válida.

A jurisprudência desta Corte está alinhada ao entendimento firmado pelo STJ em sede repetitiva, no sentido de que a ausência de constrição patrimonial no período legal conduz ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não se identifica demora imputável exclusivamente ao Judiciário apta a afastar a incidência da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo. 3. O mero requerimento de diligências, sem efetiva constrição patrimonial ou citação válida, não interrompe a prescrição intercorrente.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão